Tribunal: CARF
Processo: 10380.731264/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731264/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.876 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANTONIO CEZAR DE FREITAS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para impugnação é de
trinta dias contados da data em que for feita a intimação da exigência.
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR EDITAL.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10380.731264/2012-87, em face do acórdão no 1263.988, julgado pela 21a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ), em sessão realizada em
19 de março de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731264/2012-87
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731264/2012-87

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 39, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2010, Ano-Calendário de 2009,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 45.206,84, já acrescido de multa de ofício e
de mora e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 40/41, em
função do Contribuinte regularmente intimado não ter atendido à intimação, foram
apuradas as seguintes infrações:
1 - Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 6.462,44.
2 - Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 79.174,43.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando, no que se refere à
preliminar de tempestividade, que:
Não restou como improfícua a intimação, uma vez que o requerente presta suas
informações fiscais se valendo do mesmo endereço, recebendo inclusive as demais
correspondências deste órgão.
A citação por edital somente poderá ser realizada quando os demais meios resultares
negativos, conforme art. 23 do Decreto 70.235/72.
Tendo em vista a impossibilidade de Citação por Edital, tampouco podemos falar em
revelia, conforme entendimento jurisprudencial transcrito.
Restou por inócua a Intimação por edital, bem como os efeitos da contagem dos prazos
do processo administrativo, sendo o termo inicial o comparecimento espontâneo do
Requerente que se deu em 15 de outubro de 2012, estando resguardado pela
tempestividade.
Apresenta demais questões de mérito e anexa os documentos de fls 08/32.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pelo não conhecimento da impugnação apresentada,
por intempestividade.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 75/80,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como apresentou preliminar de
tempestividade da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731264/2012-87

De início, passo a análise da preliminar de tempestividade da impugnação, haja
vista que a mesma não foi conhecida por intempestividade.
Sustenta o recorrente que ele “restou não cientificado da notificação de
lançamento, uma vez que não existe nenhum documento carreado aos autos que comprove que à
utilização via postal restou inviável”, argumentando que “conforme preceitua o Decreto no
70.235/72, a citação por edital poderá ser utilizada somente quando frustrada for os outros
meios possíveis, nos termos do artigo 23 §1o”.
A DRJ assim se pronunciou a respeito da tempestividade da impugnação:
“Em pesquisa ao sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, Portal IRPF, identifica-se que a Notificação de Lançamento foi encaminhada ao
Contribuinte através do Aviso de Recebimento no 11771950, fls. 57. Através da
“Consulta Postagem”, fls. 44, constata-se que o Aviso de Recebimento no 11771950 foi
devolvido.
Contudo, em consulta à Declaração de Ajuste Anual, exercício 2011 entregue em
26/04/2011, constantes do Sistema da Receita Federal, verifica-se que o endereço
tributário informado pelo sujeito passivo foi Av. CE 040 KM 23, Catu, Aquiraz, CE,
CEP 61700.000, o mesmo para o qual foi encaminhado o Aviso de Recebimento da
Notificação de Lançamento, fls. 44.
Dessa forma, não obtendo êxito em dar ciência do lançamento ao contribuinte por via
postal, a Fiscalização o fez por edital, conforme previsto no parágrafo primeiro do
Decreto examinado alhures, ou seja, quando resultar improfícuo um dos meios de
intimações previstos no caput do artigo 23 do Decreto n° 70.235, ela poderá ser feita por
edital publicado, no endereço da administração tributária na internet, em dependência,
franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação, ou uma única vez, em órgão
da imprensa oficial local.
O Edital, fls. 45/46, foi afixado de 25/05/2012 a 06/06/2012, data da ciência, com data
de impugnação com vencimento em 09/07/2012 e cobrança amigável até 08/08/2012.
Contudo, constata-se que o interessado protocolou impugnação na data de 01/11/2012,
conforme fls. 02, data esta posterior ao prazo de trinta dias da ciência do lançamento,
que se deu por Edital. Portanto, uma vez cientificado nos termos do PAF e expirado o
prazo legal para instauração do contraditório, a defesa apresentada não caracteriza
impugnação e, tampouco, instaura a fase litigiosa do processo. Por essa razão, o mérito
das alegações porventura nela veiculadas não comporta julgamento de primeira
instância.”
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
No presente caso, foi encaminhada intimação por via postal por carta com aviso
de recebimento (AR) com data de postagem de 07/12/2011 e devolução, por motivo “outros”, em
10/01/2012, consoante documento de fl. 44. Portanto, diversamente do que alega o recorrente, há
nos autos prova de que foi devolvido o AR.
No caso, a intimação foi encaminhada ao endereço “CE 040 KM 23, Catu,
Aquiraz, CE, CEP 61700-000”, mesmo endereço que consta da DIRPF exercício 2010, conforme
fl. 34, e que também que consta em sua qualificação na peça impugnatória.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731264/2012-87

Assim, diante do resultado improfícuo da intimação por via postal, foi expedido
edital (fls. 45/47) para intimação do contribuinte, conforme disciplina o art. 23, §1o, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(grifou-se)
Assim, diante do Edital no 2/2012 (fls. 45/47), o contribuinte foi considerado
cientificado do Lançamento em 06/06/2012, escoando o prazo para apresentação de impugnação
em 09/07/2012.
Tendo sido a impugnação apresentada em 01/11/2012 (fls. 2/6), conclui-se ser
esta intempestiva, visto que protocolizada somente após ter decorrido o prazo de trinta dias da
data da ciência ao lançamento.
Saliente-se que o artigo 15 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe sobre o prazo para
apresentação de impugnação da exigência pela lavratura do lançamento:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Ainda, dispõe o artigo 5° do Decreto 70.235, de 1972 a forma de contagem do
prazo para apresentação de impugnação:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo- se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Salienta-se que, conforme já mencionado, a intimação foi encaminhada ao
endereço “CE 040 KM 23, Catu, Aquiraz, CE, CEP 61700-000”, mesmo endereço que consta da
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731264/2012-87

DIRPF exercício 2010, conforme fl. 34, e que também que consta em sua qualificação na peça
impugnatória. Ademais, quando da intimação do recurso voluntário, à fl. 65, também foi
encaminhado o AR para o mesmo endereço, o qual restou devolvido pelo motivo “não
procurado”, o que acarretou outro edital de ciência. Em recurso voluntário, o contribuinte
informa também em sua qualificação o mesmo endereço “CE 040 KM 23, Catu, Aquiraz, CE,
CEP 61700-000”.
Inexiste, portanto, qualquer vício quanto à ciência da intimação e,
consequentemente, correta a decisão da instância a quo que considerou intempestiva a
impugnação, não merecendo reforma o acórdão recorrido.
Da declaração de intempestividade da impugnação pelo acórdão de primeira
instância cabe recurso voluntário ao CARF, todavia fica este limitado à manifestação de
contrariedade a essa declaração.
No processo administrativo fiscal, decorrido o lapso temporal previsto em lei, sem
que ocorra a apresentação da impugnação, não se instaura o litígio, tal como estipulado no art. 14
do Decreto no 70.235/1972, ficando assim prejudicada a análise das questões de mérito.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital